Tribunal: TJDFT
Processo: 0745725-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 112 DA LEP. DEFERIDO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME POSTERGADO PARA APÓS IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES PREVISTAS NO EXAME CRIMINOLÓGICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CRIME HEDIONDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, inseriu o apenado no regime semiaberto, sem benefícios externos, cuja análise de cabimento foi postergada para depois da implementação das sugestões previstas no laudo de exame criminológico.
2. A concessão de benefícios externos demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade, sob o risco de que se perca o progresso já alcançado no processo de ressocialização, sendo aconselhável que o Magistrado observe as orientações do laudo criminológico – embora este exame não seja de realização obrigatória nem vincule o Julgador.
3. É certo que o sentenciado não pode ser prejudicado pela demora injustificada na implementação de sugestão exarada no exame criminológico já realizado. E, embora transcorrido um ano da realização do laudo, sem a implementação das sugestões, o requisito objetivo para a progressão somente foi alcançado há cerca de três meses, sendo razoável que o interno aguarde no regime semiaberto por tempo razoável para a realização das sugestões, as quais melhor orientarão o Julgador no exame da concessão dos benefícios externos.
4. Recurso desprovido.